Tribunal: TJDFT
Processo: 0726475-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SÚMULA 33/STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão nos autos de execução de título extrajudicial, que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor da Comarca de Recife/PE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que versa sobre competência; (ii) estabelecer se o juízo pode, de ofício, afastar cláusula de eleição de foro em contrato de confissão de dívida firmado entre pessoas jurídicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro, prevista no art. 63 do CPC, tem validade quando expressamente pactuada em instrumento escrito referente ao negócio jurídico, configurando exercício legítimo da autonomia da vontade.
4. A competência territorial é de natureza relativa e não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme Súmula 33 do STJ.
5. In casu, a relação estabelecida entre as partes, pessoas jurídicas, é de natureza negocial, ou seja, de interesse privado, podendo ser prorrogada.
6. Não se verificam abusividade, escolha aleatória de foro ou prejuízo à defesa do executado, circunstâncias que autorizariam afastar a cláusula contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A cláusula de eleição de foro pactuada em contrato de confissão de dívida entre pessoas jurídicas é válida e deve ser respeitada, salvo se demonstrada abusividade ou prejuízo.